Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019298-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – PERMANÊNCIA DO DEPOSITÁRIO NA ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO OU PERÍCIA PARA APURAR A QUITAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE USUFRUTO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão proferida na ação principal de execução repercute efeitos na Medida Cautelar intentada pelo exequente, e vice-versa. Assim, se o usufruto do imóvel por parte do credor vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas no Tribunal Local, e confirmadas no âmbito do STJ, não há razão para retirar-lhe a condição de depositário fiel das áreas em discussão, ainda mais se a liminar de usufruto
foi concedida sob condição resolutiva, pendente de efetivação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Maurício Michels
em face da decisão proferida nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada em desfavor da
Construtora

Campoy

Ltda.
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de expedição de mandado de sequestro dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT.

O agravante defende a pertinência da expedição do mandado de sequestro dos referidos imóveis, para não tornar inócua a ordem de sequestro deferida e mantida no Agravo de Instrumento no 73.148/2010, referendado pelo AREsp 1.348.453/MT, bem como no Agravo de Instrumento no 130.389-2011, referendado pelo REsp 433739, ambos da lavra da Min. Nancy Andrighi.

Sustenta que a probabilidade do direito, assim como o perigo da demora, está calcada na perda da posse dos aludidos imóveis, porquanto o sequestro foi mantido no TJ/MT e no STJ, ao passo que a manutenção da decisão acaba por aniquilar o direito de exercício pleno das funções de depositário, já que terceiros estão utilizando o imóvel.

A liminar foi deferida, determinando a expedição, em favor do agravante, do mandado de sequestro dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT (ID. 29930473).

A agravada Construtora Campoy Ltda. interpôs Agravo Interno contra a decisão (ID. 33990970), ofertando, na sequência, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID. 36555460).

Maurício Michels apresentou resposta ao Agravo Interno (ID. 36925487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Maurício Michels
interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada em desfavor da
Construtora

Campoy

Ltda.
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de expedição de mandado de sequestro dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT.

Para tanto, defende a pertinência da expedição do mandado de sequestro dos referidos imóveis, para não tornar inócua a ordem de sequestro deferida e mantida no Agravo de Instrumento no 73.148/2010, referendado pelo AREsp 1.348.453/MT, bem como no Agravo de Instrumento no 130.389-2011, referendado pelo REsp 433739, ambos da lavra da Min. Nancy Andrighi, e, via de consequência, aniquilar o direito de exercício pleno das funções de depositário, já que terceiros estão utilizando o imóvel.

Em contrapartida, a agravada aduz que a decisão proferida nos autos da Carta Precatória no 2257.24.2016.8.11.0044, que a reintegrou na área em discussão, é a que vigora no momento, e que a Medida Cautelar de Sequestro sob a qual se funda o presente recurso, é oriunda da execução, que se encontra suspensa por força de decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1018141-09.2019.8.11.0000, razão pela qual não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o ora agravante, no ano de 2010, propôs a Medida Cautelar Incidental de Sequestro visando salvaguardar seu suposto direito de crédito, obtendo, na ocasião, o deferimento da medida liminar em primeira instância.

Contra essa decisão, a ora agravada, Construtora Campoy, interpôs o Agravo de Instrumento no 73148/2010, o qual foi analisado pela Segunda Câmara de Direito Privado na sessão realizada em 06/10/2010, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se o bem imóvel em discussão depositado em favor do agravante Maurício Michels.

Em 07/12/2011, o juízo
a quo
suspendeu o processo cautelar em razão da decisão proferida na ação de execução 6-29.1999.811.0044 (que deu origem ao Agravo de Instrumento no 129339/2011), transferindo o depósito dos imóveis rurais à Construtora Campoy, até a solução do processo no 602/2011 – 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP.

Dessa decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 130389/2011, que foi julgado na sessão realizada em 07/03/2012, sob a relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para manter o agravante Maurício Michels na área em litígio, até ulterior julgamento das ações que tramitam no juízo Paulista (ID. 28687979).

Importa sobrelevar que a aludida decisão NÃO foi reformada pelo STJ, a teor do julgamento do ARESP 1.348.453/MT (ID. 28689453).

Paralelamente à Medida Cautelar Incidental de Sequestro, tramita na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, em que se pretende a cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2 emitida pela ora agravada Construtora Campoy, a qual, por sua vez, deu ensejo ao objeto perseguido na Medida Cautelar de Sequestro que ora se discute, qual seja, o usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT, por parte de Maurício Michels.

Até o presente momento, prevalece, em relação à Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, bem como em relação à Medida Cautelar de Sequestro no 1060-44.2010.8.11.0044, ambas em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a decisão que determinou, em favor de Maurício Michels, a continuidade da exploração do usufruto dos imóveis em discussão (Agravo de Instrumento no 82996/2016).

Em que pese a Construtora Campoy tenha aviado Recurso Especial contra essa decisão (REsp no 1.817.117), em consulta ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 04/06/2019, indeferiu o pedido de tutela provisória postulado pela Construtora Campoy, em que se objetivava a suspensão da execução, bem como o usufruto dos imóveis por parte do ora agravante.

Posteriormente, em 02/09/2019, foi homologado pedido de desistência formulado pela ora agravada, vigendo, portanto, até o presente momento, a decisão proferida por este Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016, bem como no Agravo de Instrumento no 1004272-47.2017.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Do breve apanhado fático, é possível vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis para o provimento da medida postulada pelo agravante, porquanto a decisão proferida na ação principal de execução repercuti efeitos na Medida Cautelar intentada pelo ora agravante, e vice-versa.

Se o usufruto por parte do ora agravante vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas neste Sodalício, as quais prevaleceram no âmbito do STJ, não há razão para retirar de Maurício Michels a condição de depositário fiel das áreas em discussão, porquanto, conforme salientado pelo próprio juízo
a quo
no
decisum
objurgado,
“a liminar de usufruto foi concedida até o julgamento das ações que tramitam em São Paulo”
.

Os documentos colacionados sob o ID. 28949474 e 29760462, demonstram que a ação no 602/2011 (0004157-76.2011.8.26.0407), em trâmite na 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, pende de julgamento, o que dá azo, portanto, à manutenção da ordem de sequestro em favor do agravante, conforme, reitero, decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016 e no 1004272-47.2017.8.11.0000, ambos sob a Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Nesse viés, além da probabilidade do direito que alberga o agravante, afigura-se nítido, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela perda da posse dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT, quando ainda pende, nos autos da execução, a conclusão da perícia para apurar se o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi ou não quitado em razão do usufruto exercido pelo ora agravante.

Quanto ao argumento lançado nas contrarrazões recursais, em que pese o magistrado da 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP tenha determinado a reintegração de posse da área em favor da ora agravada, Construtora Campoy Ltda., observa-se que a ação travada no juízo Paulista (0000370-20.2003.8.26.0407), pela ora agravada em desfavor de João Batista Moraes Santos, objetiva a rescisão do
“compromisso de compra e venda e outras avenças relativas aos imóveis rurais discriminados na exordial, no caso, “Fazenda Xavantina” e “Fazenda Serra Dourada”, cujas respectivas matrículas encontram-se detalhadas na exordial”
(trecho extraído da sentença de mérito proferida nos autos da Ação no 0000370-20.2003.8.26.0407 - 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP).

Portanto, no juízo Paulista, o pedido veiculado na ação ajuizada no ano de 2003, é a rescisão do contrato de compra e venda entabulado em 29/11/1999, com a consequente reintegração de posse dos imóveis, ao passo que a causa de pedir está afeta ao inadimplemento da obrigação contratual por parte de João Batista Moraes Santos, que teria deixado de pagar o preço dos imóveis, através de quitação dos débitos fiscais e bancários.

Justamente em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário pelo Sr. João Batista Moraes Santos - quitação lhe incumbia diante do avençado no contrato particular de compra e venda entabulado com a Construtora Campoy Ltda. (e que fora declarado rescindido pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP) - é que, em 04/01/1999, fora ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da ora agravada Construtora Campoy Ltda., a Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, objetivando cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2.

Embora a execução tenha sido proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da ora agravada, os direitos da Cédula Rural em discussão foram sub-rogados ao agravante Maurício Michels, e é em razão dessa cessão de crédito que se funda o usufruto das áreas constritadas.

Portanto, em que pese a rescisão do compromisso de compra e venda entabulado em 29/11/1999 entre Construtora Campoy Ltda. e João Batista Moraes Santos, devolvendo, de fato, o domínio dos imóveis à ora agravada, tem-se que a reintegração de posse, por ora, encontra obstáculo para o seu cumprimento, em razão do trâmite da Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

Assim, enquanto não resolvida a questão nos autos da
ação no 602/2011 (0004157-76.2011.8.26.0407), em trâmite na 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, conforme decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016 e no 1004272-47.2017.8.11.0000, ou enquanto não for concluída a perícia para apurar se o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi ou não quitado em razão do usufruto exercido pelo ora agravante, a sua permanência nos imóveis é medida que se impõe.

Anto o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para
confirmar a liminar que determinou, em favor do agravante, a expedição do mandado de sequestro
dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020